Tribunal: TJES
Processo: 5001587-75.2025.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001587-75.2025.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
RECORRIDO: SOLANGE CABRAL DE SOUZA DELESPOSTE
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5001587-75.2025.8.08.0008

RECORRENTE: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO

RECORRIDO: SOLANGE CABRAL DE SOUZA DELESPOSTE

SENTENÇA: ANDRE BIJOS DADALTO

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI Nº 11.738/2008. PAGAMENTO PROPORCIONAL À JORNADA DE 25 HORAS SEMANAIS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO POR ABONO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto sentença que reconheceu o direito de professora ao recebimento do piso salarial nacional do magistério, com base na Lei nº 11.738/2008, determinando o pagamento das diferenças remuneratórias, com compensação dos valores pagos a título de abono.

2. Fato relevante. Servidora submetida à jornada de 25 horas semanais recebeu vencimento-base inferior ao piso proporcional nos anos de 2024 e 2025.

3. Decisão anterior. Sentença de procedência que afastou a utilização de abono para composição do piso, admitindo apenas a compensação dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o piso salarial nacional do magistério deve ser observado no vencimento-base, vedada a sua complementação por verbas transitórias e (ii) saber se o abono pago pelo ente público pode ser utilizado para atingir o piso ou apenas compensado na fase de liquidação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O piso salarial nacional do magistério constitui vencimento mínimo inicial da carreira, nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei nº 11.738/2008, devendo ser observado no vencimento-base.

6. A atualização anual do piso é constitucional, conforme decidido pelo STF na ADI 4848, sendo obrigatória a todos os entes federativos.

7. O pagamento de abono não supre o piso, pois se trata de verba de natureza precária, sem incorporação à remuneração permanente.

8. A utilização de gratificações ou abonos para atingir o piso esvazia o comando da norma federal e viola a estrutura da carreira.

9. A limitação orçamentária e a Lei de Responsabilidade Fiscal não afastam o direito subjetivo do servidor ao recebimento do piso.

10. A compensação dos valores pagos a título de abono é medida que evita enriquecimento sem causa, sem descaracterizar a obrigação de observância do piso no vencimento-base.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. O piso salarial nacional do magistério deve ser observado no vencimento-base da carreira, sendo vedada sua complementação por abonos ou gratificações de natureza transitória. 2. Valores pagos a título de abono podem ser compensados na liquidação, sem descaracterizar o direito às diferenças remuneratórias.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
SOLANGE CABRAL DE SOUZA DELESPOSTE
em face do
MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
,
na qual narra a parte autora que é contratada como professora pelo regime estatutário com carga horária semanal de 25 (vinte e cinco) horas semanais.

Aduz que seu vencimento base é inferior aquele definido em Lei Nacional como piso da categoria e que o requerido realiza o pagamento temporário de abono no valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), quando somados ao vencimento base totaliza o valor de R$ 2.339,39.

Assevera, ainda, que mesmo com o pagamento do abono o seu vencimento base fica abaixo do piso salarial proporcional a 25 horas.

Requer, em síntese, a condenação do requerido para que efetue o pagamento da importância de R$ 10.297,14 referente a diferença do piso salarial nacional devido aos profissionais do magistério proporcional a 25 horas semanais nos anos de 2024 e 2025.

A sentença (ID 17986290) proferida pelo juízo singular, resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, o pleito inaugural para:

A) DETERMINAR a municipalidade que implemente em folha de pagamento o piso salarial nacional devido à profissional do magistério, adequando o seu vencimento base ao valor do piso proporcional à sua carga horária;

B) CONDENAR a municipalidade ao pagamento da diferença dos valores pagos a menor, referentes ao piso salarial nacional proporcional à carga horária da parte autora e os reflexos decorrentes da adequação do vencimento base ao piso nacional proporcional, importância de deverá ser corrigida monetariamente desde a citação até o efetivo pagamento, com base na taxa SELIC do período; e

C) AUTORIZAR a compensação dos valores pagos a título de abonos salariais para complementação do piso salarial.

Irresignada, a Municipalidade interpôs Recurso Inominado (ID 17986292), sustentando que o abono complementar instituído pela Lei Municipal nº 1.563/2024 pode ser considerado para fins de cumprimento do piso salarial nacional do magistério.

Defende que o Município, no exercício de sua autonomia administrativa e legislativa, editou a Lei Municipal nº 1.563/2024, que instituiu o abono complementar com a finalidade específica de garantir o cumprimento do piso salarial nacional.

Com efeito, aduz que o abono pode e deve ser considerado para fins de cumprimento do piso salarial nacional, sob pena de enriquecimento ilícito da recorrida, que receberia o piso em duplicidade (uma parte no vencimento-base e outra no abono).

Argumenta que a sentença, ao determinar a adequação do vencimento-base, violou os princípios da legalidade, da responsabilidade Fiscal e da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, menciona que a sentença é contraditória, pois, ao mesmo tempo em que autoriza a compensação dos valores pagos a título de abonos, determina a adequação do vencimento-base e o pagamento de diferenças. Desta forma, segundo o recorrente, a sentença deveria ter julgado totalmente improcedente o pedido, reconhecendo que o Município já cumpre o piso por meio do vencimento-base e abono.

Nas contrarrazões de ID 17986293, a recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se os vencimentos da parte autora equiparam-se ao piso nacional previstos para os anos de 2024 e 2025.
Cabe salientar que o magistrado sentenciante entendeu que o abono concedido como forma de complementação do vencimento base da recorrida pode ser compensado com a diferença a ser encontrada por ocasião da liquidação da sentença.

A lei 11.738/2008 institui o piso para profissionais do magistério público da educação básica.

Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional

§1º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

§2º Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional.

§3º Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo.

[...]

Art. 5º O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009.

Parágrafo único. A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei no 11.494, de 20 de junho de 2007.

No julgamento da ADI 4848, o STF assentou, também, a constitucionalidade da previsão de atualização do piso nacional, constante no art. 5º, parágrafo único, da mesma Lei.
A Suprema Corte entendeu que não há violação ao princípio da separação de poderes à aplicação do piso nacional do magistério em todos os níveis federativos:

Direito Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. pacto federativo e repartição de competência. Atualização do piso nacional para os professores da educação básica. Art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008. Improcedência. 1. Ação direta de inconstitucionalidade que tem como objeto o art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008, prevendo a atualização do piso nacional do magistério da educação básica calculada com base no mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano. 2. Objeto diverso do apreciado na ADI 4.167, em que foram questionados os art. 2º, §§ 1º e 4º; 3º, caput, II e III; e 8º, todos da Lei 11.738/2008, e decidiu-se no sentido da constitucionalidade do piso salarial nacional dos professores da rede pública de ensino. Na presente ação direta, questiona-se a inconstitucionalidade da forma de atualização do piso nacional. Preliminares rejeitadas.
3. A previsão de mecanismos de atualização é uma consequência direta da existência do próprio piso. A edição de atos normativos pelo Ministério da Educação, nacionalmente aplicáveis, objetiva uniformizar a atualização do piso nacional do magistério em todos os níveis federativos e cumprir os objetivos previstos no art. 3º, III, da Constituição Federal
. Ausência de violação aos princípios da separação do Poderes e da legalidade. 4. A Lei nº 11.738/2008 prevê complementação pela União de recursos aos entes federativos que não tenham disponibilidade orçamentária para cumprir os valores referentes ao piso nacional. Compatibilidade com os princípios orçamentários da Constituição e ausência de ingerência federal indevida nas finanças dos Estados. 5. Ausente violação ao art. 37, XIII, da Constituição.
A União, por meio da Lei 11.738/2008, prevê uma política pública essencial ao Estado Democrático de Direito, com a previsão de parâmetros remuneratórios mínimos que valorizem o profissional do magistério na educação básica. 6. Pedido na Ação Direita de Inconstitucionalidade julgado improcedente, com a fixação da seguinte tese: “É constitucional a norma federal que prevê a forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica.”
(ADI 4848, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 01-03-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-085 DIVULG 04-05-2021 PUBLIC 05-05-2021). (destaquei).

Dito isso e voltando ao exame do caso concreto, segundo informações extraídas do site do Ministério da Educação (MEC) - os valores do piso salarial dos profissionais da rede pública da educação básica nos anos que interessam ao presente processo, foram,
para jornada de 40 horas semanais:

2024 –

piso salarial
de R$ 4.580,57;

2025 –

piso salarial
de R$ 4.867,77.

Por certo, deve ser considerada a proporcionalidade das horas trabalhadas, visto que, na hipótese dos autos, a própria autora narra que exerce jornada de trabalho de 25 horas semanais.

Assim, considerando a carga horária de 25 horas semanais, fazendo-se cálculo aritmético, chega-se aos seguintes valores:

2024

–

piso salarial
de R$ 2.862,86;

2025

–

piso salarial
de R$ 3.042,36.

Diante dos valores alcançados, analisando-se a ficha financeira juntada (ID 17986131), verifico que, no ano de 2024, a requerente/recorrida obteve como vencimento base o valor de R$ 1.608,94 (fevereiro e março) e nos demais meses a quantia de R$ 1.689,39.

Por sua vez, no ano 2025, também na ficha financeira anexada no mesmo ID, o valor percebido pela autora permaneceu em R$ 1.689,39.

Dito isso, percebe-se que a requerente recebeu nos anos de 2024 e 2025 o vencimento abaixo do teto salarial proporcional previsto para os referidos períodos.

Outrossim, não prospera a alegação de que o precedente do STJ autorizaria a utilização de abonos ou gratificações para atingir o valor do piso. Ao contrário do que sustenta o recorrente, a compreensão consolidada é no sentido de que o piso deve ser observado no vencimento-base, não sendo possível a sua complementação por meio de verbas de natureza transitória ou precária.

O denominado “abono complementar”, ainda que pago de forma geral e contínua, não se confunde com o vencimento básico, sobretudo quando a própria legislação municipal expressamente afasta sua incorporação à remuneração para fins de vantagens pessoais. Tal característica evidencia sua natureza jurídica precária e desvinculada da estrutura remuneratória da carreira, o que impede sua utilização para fins de cumprimento do piso nacional.

Admitir a tese do recorrente implicaria esvaziar o comando normativo da lei federal, permitindo que o ente público mantivesse o vencimento-base em patamar inferior ao mínimo legal, em afronta direta ao entendimento vinculante das Cortes Superiores.

Também não procede a alegação de violação aos princípios da legalidade, responsabilidade fiscal e razoabilidade.

Isso porque o cumprimento do piso salarial nacional constitui obrigação legal imposta aos entes federativos, não podendo ser afastada sob o argumento de dificuldades orçamentárias. A autonomia administrativa do Município não autoriza o descumprimento de norma federal de observância obrigatória.

No mesmo sentido, a invocação da Lei de Responsabilidade Fiscal não tem o condão de afastar direito subjetivo do servidor público, sobretudo quando se trata de verba de natureza alimentar assegurada por lei nacional.

Quanto à alegada natureza remuneratória do abono, ainda que se reconheça que tal verba é paga em razão do exercício da função, isso não a equipara ao vencimento-base, nem autoriza sua utilização para compor o piso salarial, justamente porque não integra a estrutura permanente da remuneração.

Da mesma maneira, não há falar em enriquecimento ilícito da parte autora. A sentença foi clara ao autorizar a compensação dos valores pagos a título de abono, o que afasta qualquer duplicidade de pagamento e preserva o equilíbrio da condenação.

Por fim, não se verifica a alegada contradição na sentença. A autorização de compensação dos valores pagos a título de abono não implica o reconhecimento de que tais verbas possam ser utilizadas para o cumprimento do piso, mas apenas evita o pagamento em duplicidade, em observância aos princípios da vedação ao enriquecimento sem causa e da boa-fé.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos
.
Condeno o recorrente nas custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte porcento) do valor da condenação, na forma do art. 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)